Tribunal: TJDFT
Processo: 0709667-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709667-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISADORA SOUZA COIMBRA, IGOR SOUZA COIMBRA, ISIS SOUZA COIMBRA REPRESENTANTE LEGAL: NUBIA CRISTINA ALBANEZ SOUZA COIMBRA AGRAVADO: GUILHERME LOURENCO COIMBRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por I.S.C. E OUTROS contra a decisão de ID 117777361, proferida em cumprimento de sentença proposto em face de G.L.C., que extinguiu a referida fase em face do cumprimento da obrigação. Afirmam, em suma, que foram matriculadas em instituição de ensino de qualidade inferior a dos anos anteriores, em afronta ao acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 0747774-18.2020.8.07.0000; que apresentaram dificuldades e conflitos escolares no novo local; que a escolha foi unilateral pelo genitor; que o genitor possui condições financeiras de custear a escola anterior; que a escola nova é mais distante da residência. Requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteiam a reintegração na escola de origem, bem como o custeio dos novos uniformes, sob pena de multa. Cumulativamente, requerem que o agravado não possua poderes unilaterais para trancar matrículas ou transferir de escolas. Gratuidade de justiça pleiteada. Brevemente relatados, Decido. Defiro gratuidade de justiça. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, a irresignação da parte agravante é dirigida ao pronunciamento judicial que extinguiu o cumprimento de sentença, em razão do cumprimento da obrigação, com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Ainda que nominado de decisão, o ato tem clara natureza jurídica de sentença, impugnável pelo recurso de apelação. Note-se que o pronunciamento teve verdadeira natureza terminativa, porquanto extinguiu a fase de cumprimento de sentença. Colaciono precedente do c. Superior Tribunal de Justiça representativo de sua jurisprudência: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE EXTINGUIU O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DO STJ. 1. A jurisprudência desta Corte tem entendimento pacífico no sentido de que a apelação é o recurso cabível contra a decisão que põe fim ao cumprimento de sentença. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1824436/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 31 de março de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora